Tribunal: TJES
Processo: 0014413-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014413-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUBSEVEN COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI

APELADO: GENESIS TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 579/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida com base no art. 932, III, do CPC, que não conheceu do recurso de apelação cível por afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal. A Agravante sustentou que o recurso prematuramente interposto deveria ter sido conhecido, invocando analogicamente a Súmula 579 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de apelação cível antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela mesma parte viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o entendimento da Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a mesma parte interponha mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, sob pena de preclusão consumativa, ressalvadas as exceções legais como a interposição conjunta de recurso especial e extraordinário.

4. A oposição de embargos de declaração pela própria parte recorrente interrompe o prazo para interposição de apelação, conforme o art. 1.026 do CPC. Desse modo, a apelação apresentada antes do julgamento dos embargos caracteriza evidente duplicidade recursal contra o mesmo provimento judicial, o que acarreta a inadmissibilidade do segundo recurso interposto.

5. A Súmula 579 do STJ é inaplicável à hipótese em que os embargos de declaração são opostos pela mesma parte que interpõe o recurso subsequente antes do julgamento dos aclaratórios, sendo restrita aos casos em que os embargos são opostos pela parte contrária (AgInt no AREsp 2228875/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação cível pela mesma parte que já opôs embargos de declaração contra a mesma decisão, antes do julgamento destes, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e enseja a inadmissibilidade do segundo recurso.
Consoante o entendimento do próprio STJ, a
Súmula 579 não se aplica quando os embargos de declaração são interpostos pela mesma parte que interpôs o recurso subsequente de forma prematura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.026 e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2640206/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2228875/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2091933/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; TJ-ES, ApCiv 0008366-21.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.10.2024; TJ-MG, AI 5094296-82.2021.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Agravo Interno interposto
por

SUBSEVEN COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI
contra a Decisão Monocrática
de ID 7076695, da lavra do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que
não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora recorrente, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
sob o fundamento da violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal.

Inconformada com a decisão monocrática, a Agravante alega, em síntese:
(I)
que o recurso de apelação merecia ser conhecido, analisado e julgado, invocando a aplicação, por analogia, da Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça;
(II)
que “
não é necessário a ratificação do recurso de apelação para que o anteriormente interposto seja conhecido, uma vez que, os embargos de declaração não determinaram qualquer alteração do decidido em r. sentença de origem
”.

Requer a reforma da decisão agravada e a análise do mérito da apelação.

A parte Agravada,
GENESIS TECNOLOGIA LTDA,
apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id 9059192).

Após a interposição
do recurso
,
o feito foi
redistribuído a este
julgador
, em razão de o Relator originário ter sido alçado ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A
demanda de origem refere-se a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela ora Agravante,
SUBSEVEN COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI
, em desfavor da ora Agravada,
GENESIS TECNOLOGIA LTDA
. A controvérsia principal, conforme detalhado na petição inicial, girava em torno de um contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, cujo objeto abrangia o desenvolvimento, a comercialização, a implantação, o treinamento, o suporte técnico, a manutenção e o apoio operacional para o funcionamento do sistema Clinux, de propriedade da Apelada. A Agravante sustentava ter direito a 10% (dez por cento) sobre a receita corrente dos contratos de clientes prospectados, apresentados e fidelizados por seu esforço comercial, nos termos da Cláusula Décima Primeira, §1º, item "a", do contrato.

Houve a rescisão do contrato firmado, contudo a
Agravante alegou que essa situação não a desonerava do direito de receber os repasses mensais referentes às comissões pela captação e fidelização de novos clientes, argumentando que se tratava de uma remuneração devida mensalmente em razão da permanência dos clientes, e não meramente pela prestação de serviços de suporte técnico.

Após regular tramitação, o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença (fls.
349/354),
julgando
improcedentes

os pedidos autorais, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimada da sentença, a Recorrente
SUBSEVEN COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI
, formalizou a oposição de Embargos de Declaração (fls. 355/356v). Em seguida,
e
antes
do julgamento dos mencionados aclaratórios, a mesma Recorrente protocolou Recurso de Apelação Cível (fls. 358/372), buscando a reforma da sentença.

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau apreciou os Embargos de Declaração, proferindo decisão (fls. 377/377v) que os conheceu e negou provimento. Intimada dessa decisão, a Recorrente apresentou petição ratificando as razões do Recurso de Apelação Cível, já interposto prematuramente, e requerendo o seu regular processamento.

Diante do cenário de interposição de dois recursos distintos pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial, o eminente Desembargador Relator, Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu a decisão monocrática ora impugnada. Nessa decisão, o Desembargador não conheceu do Recurso de Apelação Cível, fundamentando que a referida interposição representava uma flagrante afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como à preclusão consumativa. O Relator destacou que a parte Recorrente formalizou a interposição de dois recursos em face do mesmo ato judicial – sentença – sendo o primeiro os Embargos de Declaração e, em ato seguinte, a Apelação Cível, ainda na pendência de análise do primeiro. A decisão monocrática citou expressivamente que "
Uma vez julgados os Embargos de Declaração, deveria a Recorrente haver manejado outro Recurso de Apelação Cível, sendo despropositado o pedido de mera ratificação do Apelo anteriormente interposto, porquanto inadmissível”.

Pois bem
. O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão que não conheceu do recurso de apelação cível, em virtude da violação ao
princípio da unirrecorribilidade recursal
. Este princípio, fundamental no sistema processual civil brasileiro,
estabelece a impossibilidade de a mesma parte interpor mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
, exceto nas hipóteses de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário, que constituem uma exceção legalmente prevista e com escopo distinto. Nesse sentido: (STJ, AgRg no AREsp: 2640206/SP, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Na hipótese, observa-se que, após a publicação da sentença que julgou improcedentes os pedidos, a Agravante opôs Embargos de Declaração e, em seguida, de forma prematura, protocolou Recurso de Apelação Cível, antes mesmo de o Juízo de primeiro grau apreciar os aclaratórios.

Nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Assim, o prazo recursal somente se reiniciaria a partir da intimação da decisão que julgou os embargos. Ao apresentar a Apelação antes desse marco, a Agravante incorreu em evidente duplicidade recursal contra o mesmo provimento judicial, o que acarreta a inadmissibilidade do segundo recurso interposto.

O fundamento jurídico da inadmissibilidade do recurso prematuro não decorre de mero formalismo, mas da própria lógica do sistema recursal, estruturado sob o princípio da unicidade dos meios impugnativos. Ao interpor dois recursos contra a mesma decisão — embargos e, antes de julgados estes, a apelação —, ainda que posteriormente tenha ratificado o segundo, a parte incorre em conduta processual vedada, pois provoca o duplo exame de uma única matéria, sem que houvesse o exaurimento da jurisdição pelo primeiro recurso.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, não se aplica ao caso a Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça, verbete sumular
que
dispõe: “
não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior
”. Tal entendimento, contudo, é restrito à hipótese em que os embargos de declaração são opostos pela parte contrária. Quando os aclaratórios são manejados pela mesma parte e, antes de seu julgamento, ela própria interpõe outro recurso, a Súmula 579/STJ não incide, pois há manifesta afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
. SÚMULA N. 579/STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido

protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é
incabível a aplicação do entendimento da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual 'não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior', pois ambos os recursos - embargos de declaração e recurso especial - foram interpostos contra o acórdão da Corte a quo pela mesma parte, ou seja, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do recurso especial foram opostos pelos próprios agravantes, e não pela parte contrária
" ( AgRg no AREsp n. 2 .091.933/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 3. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório do recuso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2228875/PR, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

[...]
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal
. 2. No presente caso, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, os agravantes protocolizaram dois recursos, sendo o primeiro embargos de declaração, com registro de protocolo no dia 5/8/2020 e, sem que houvesse o julgamento dos aclaratórios, foi protocolado o recurso especial, em 24/8/2020, razão pela qual este último recurso não merece conhecimento, conforme concluído na decisão agravada.
3. Na hipótese, salienta-se que é incabível a aplicação do entendimento da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", pois ambos os recursos - embargos de declaração e recurso especial - foram interpostos contra o acórdão da Corte a quo pela mesma parte, ou seja, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do recurso especial foram opostos pelos próprios agravantes, e não pela parte contrária
. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2091933/SP, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/12/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

A
jurisprudência dos
demais
Tribunais pátrios — inclusive desta Corte de Justiça — tem reiteradamente afastado a possibilidade de conhecimento do recurso de apelação interposto prematuramente pela mesma parte que opôs embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O ora agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação simultaneamente diante da r . sentença proferida em primeiro grau, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Isso porque, o sistema recursal veda a interposição de dois recursos concomitantemente pela mesma parte contra a mesma decisão, dada a preclusão consumativa e a singularidade recursal
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00083662120198080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/10/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MESMA PARTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 418 DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
A interposição de recurso de apelação antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela mesma parte, contra a mesma sentença, configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal
, sendo inaplicável, na espécie, a Súmula 418 do STJ, que se refere à hipótese de embargos manejados pela parte contrária.
A posterior ratificação da apelação não tem o condão de convalidar o vício de admissibilidade já consumado, pois o sistema recursal brasileiro veda a multiplicidade de impugnações simultâneas pela mesma parte contra a mesma decisão
. Precedentes do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50942968220218130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/06/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2025)

Portanto, a decisão monocrática ora impugnada, ao não conhecer do Recurso de Apelação Cível diante da duplicidade recursal praticada pela mesma parte, antes da apreciação dos embargos, agiu em estrita conformidade com o princípio da unirrecorribilidade e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do agravo interno interposto
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada.

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.